Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703129-82.2019.8.07.0018 RECORRENTE: POLLYANNA MOTA DA SILVA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF – EDITAL No 21/2018. INAPTA NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO DE EXAME DE ADEQUAÇÃO A PERFIL PROFISSIONAL POR BATERIAS DE TESTES. REGULARIDADE E LEGALIDADE. REPROVAÇÃO DA CANDIDATA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA SÚMULA 20 DESTE TRIBUNAL. LEGALIDADE, ISONOMIA, TRANSPARÊNCIA E RAZOABILIDADE ATENDIDAS.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É necessária a aplicação de exame psicológico aos candidatos ao cargo de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal, consoante artigo 11 da Lei no 7.289/84, sendo legal a aferição de adequação entre a personalidade dos candidatos e os desafios que enfrentarão no exercício do cargo, de acordo com perfil discriminado em edital, e por exame que segue normas técnicas previamente estabelecidas. 2. Os critérios para a avaliação psicológica devem ser previamente estabelecidos no edital e analisados em cotejo com o teste técnico aplicado. 2.1. Infere-se do item 14 do edital do concurso em voga que foram estabelecidos critérios objetivos para a avaliação psicológica, como características de capacidade de concentração e atenção, capacidade de observação, memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização. 2.2. Também restou definido no edital que a banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução n° 002/2003. 2.3. É desnecessária a prévia divulgação pormenorizada de quais tipos de exames psicológicos serão aplicados no certame, a fim de que não haja manipulação da análise técnica, mascarando ou subvertendo o verdadeiro resultado, devendo ser dado ao candidato e ao seu psicólogo contratado acesso a todos os exames a fim de que possam recorrer e apontar eventuais falhas. 3. No que tange à garantia da ampla defesa, a impetrante teve acesso aos termos do laudo psicológico, tanto que interpôs recurso administrativo, o qual foi devidamente analisado, com atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Desse modo, estão presentes os requisitos necessários para a realização do exame psicológico: “previsão legal e editalícia; cientificidade e objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato” (STJ, AgRg no AREsp 277.086/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013). 5. O exame psicológico é o instrumento adequado para apurar as características de personalidade eventualmente incompatíveis para o desempenho de funções de determinados cargos públicos, pelo que deve prevalecer o interesse público sobre o particular, especialmente em se tratando de funções inerentes ao serviço de guarda, vigilância, acompanhamento e segurança, como é o caso do policial militar. 6. Recurso provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o da Lei no 9.784/1999 e 37, caput, da Constituição Federal, asseverando a existência de ofensa ao princípio da legalidade, porquanto a avaliação psicológica teria utilizado critérios não previstos no edital, razão pela qual seria indevida a eliminação da recorrente do certame. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local, inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “O manejo do Recurso Especial reclama violação ao texto infraconstitucional federal, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar a aplicação de legislação local (Lei Complementar Distrital 840/2011, Lei 9.784/99 e Lei Distrital n.o 2.834/2001), consoante verbete Sumular 280/STF” (AgInt no AREsp 1030769/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 30/6/2017). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no EREsp 1.744.326/DF (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/4/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005